Tribunal: TJSP
Processo: 0008485-57.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame de fundamentação da sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas

Ementa:

Habeas Corpus – Reexame de fundamentação da sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.